Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000736-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGIANE SIQUEIRA NUNES - CPF: 001.387.311-36 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0037-64 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o voto do Eminente Relator, visto que a parte requerida não juntou provas de que a parte autora tinha solicitado a portabilidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SEM COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO/ANUÊNCIA DA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DESCONTO DE DÉBITOS VENCIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS MANTIDA – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 2.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre portabilidade de benefício previdenciário de forma unilateral, sem a solicitação/anuência da correntista, pelo que pretende a recorrente reparação de danos materiais e morais.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

Aduz a recorrente que não solicitou a portabilidade de seu benefício previdenciário para a instituição bancária recorrida e mesmo assim, de forma unilateral, foi feita a portabilidade e realizados descontos de débitos que possuía em atraso do valor portado.

Em que pese a alegação do recorrido de que recepcionou o pedido de portabilidade de conta para o recebimento do benefício previdenciário pela autora, não juntou qualquer termo por ela assinado ou outro documento hábil a comprovar a solicitação por parte da recorrente.

Decorre, pois, da prova dos autos que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era dirigido, eis que não trouxe aos autos documentação suficiente a comprovar a solicitação/anuência com a portabilidade, o que faz por presumir a alegação da recorrente.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as demandadas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Assim, tenho pela existência do ato ilícito passível de indenização, vez que o consumidor se deparou com indevida portabilidade de seu benefício previdenciário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, entendo como devido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Quanto aos danos materiais, a sentença não merece reforma.

Conquanto demonstrado o descontentamento da recorrente com o desconto dos valores em sua conta, ela própria afirma que se tratam se débitos não quitados com o recorrido.

Sendo assim, não havendo alegação de se tratar de débitos inexistentes, mas sim de dívidas vencidas, a improcedência da pretensão de reparação por danos materiais deve ser mantida.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023